Tribunal: TJPA
Processo: 0003330-70.2016.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003330-70.2016.8.14.0004

RECORRENTE: ROMILDO SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121 C/C ART. 14, II DO CPB.
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONUNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
INVIABILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA INCONTRASTÁVEL QUANTO AO REAL INTENTO DO AGENTE.
manutenção da decisão de pronúncia.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da ausência de animus necandi, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ROMILDO SILVA OLIVEIRA,
inconformado com a decisão que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121 c/c art. 14, II DO CPB, manejou o presente Recurso em sentido Estrito (ID 13714398), objetivando a reforma decisão, (ID 13714385) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Em suas razões, a defesa do recorrente (ID 13714398) arguiu
ausência de substratos mínimos que indicassem a intensão de matar (
animus necandi
). Noutro ponto, ponderou pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões,
o
representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 13714402)

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13852932).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROMILDO SILVA OLIVEIRA,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Noticiam os autos que no dia 1º de março de 2015, por volta das 00h30min, o recorrente, sem motivo aparente, sacou uma arma de fogo e apontou às vítimas
Francielen dos Santos Vieira
e
Jessica dos Santos
, e ao desferir o primeiro disparo, o artefato falhou, momento em que Jessica travou luta corporal com o recorrente.

Nesses termos,
o juízo pronunciou
ROMILDO SILVA OLIVEIRA,
como incurso no artigo 121 c/c art. 14, II DO CPB. Irresignado, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA IMPRONUNCIA

Na espécie, para a prolação de uma decisão de pronúncia, nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos. No tocante a absolvição sumária somente seria possível, caso se estivesse diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Na hipótese, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo Laudos de Exame de lesão Corporal das vítimas
Francielen dos Santos Vieira
e
Jessica dos Santos Vieira
(ID 10902992); Laudo de Perícia de Mecanismo (nº 2015.01.001327-BAL, ID: 10902994), evidências que se aliam às provas orais carreadas ao acervo processual, gravados em sistema audiovisual (ID 10902969 – 10902989; 10903029 – 10903053), como as declarações prestadas por JESSICA DOS SANTOS VIEIRA, que relatou:

“Que, trafegava em uma motocicleta com a
irmã Francielen
quando o recorrente se aproximou e falou “se queriam fazer graça com a cara” (textuais) dele; que iniciada discussão, o recorrente sacou uma arma de fogo, apontou para sua cabeça e apertou o gatilho, mas a arma falhou, momento que travou luta corporal com o mesmo; que houve um segundo disparo, que atingiu o chão em razão de ter batido na mão do recorrente; que a irmã que conduzia a moto, caiu ao chão e o veículo em cima dela; que durante a luta corporal, o recorrente deferiu-lhe uma coronhada na cabeça, a lesionando, e nessa ocasião a arma de fogo caiu ao chão e quebrou; que um rapaz se aproximou, e então pediu socorro para que chamasse a polícia, e o recorrente se evadiu; que o recorrente e o irmão estavam envolvidos na morte de seu tio, ocorrida há aproximadamente sete (7) anos atrás”.

Por sua vez,
Francielen dos Santos Vieira
declarou:

“Que estava conduzindo a motocicleta com a irmã Jessica na garupa; que se depararam com o recorrente, que as questionou se queriam “fazer graça com a cara” dele (textuais); que então o recorrente apontou um revólver para a cabeça da vítima Jessica e efetuou o disparo, tendo ouvido o barulho, mas a arma falhou; que então Jessica desceu da moto e iniciou luta corporal com o recorrente, ocasião que houve outro disparo; que caiu com a motocicleta por cima de si; que o recorrente desferiu uma coronhada na cabeça de Jessica, presenciando o sangramento e imaginou que um tiro teria atingido a irmã; que a arma de fogo caiu ao chão quebrada; que o recorrente alegava que era perseguido pela sua família, tendo ele inclusive ido à Delegacia”.

Na espécie, a testemunha Bruno da Costa Benício relatou:

“Que estava retornando para casa quando ouviu um disparo de arma de fogo, presenciando o recorrente e as vítimas mais à frente de onde estava; que nesse momento acionou a polícia”.

Na oportunidade a testemunha André Ramos da Costa, declarou:

“Que o sobrinho achou em via pública uma parte da arma de fogo, e após ser procurado pela vítima, tomou conhecimento dos fatos e entregou o artefato para um Investigador de Polícia Civil”.

O recorrente ROMILDO SILVA OLIVEIRA, no interrogatório declarou:

“Que a família das vítimas o perseguiam o apontando como autor do homicídio de um parente delas; que recebeu diversas ameaças e era sempre xingado pelos familiares e vítimas; que compareceu na Delegacia para relatar o ocorrido, e o Delegado determinou que as vítimas não se aproximassem; que após isso, mudou-se para Monte Dourado; que no dia dos fatos estava na cidade, na casa de um amigo, que o convidou para ingerir bebida alcoólica; que por volta das 22h foi até a casa de outro amigo, onde permaneceu por 01h, e se retirou do local dando carona para um amigo; que ao retornar, se deparou com as vítimas em uma motocicleta, que passaram a xingá-lo; que em determinado momento, enquanto discutiam, os veículos colidiriam e todos caíram; que nesse momento, a
vítima Francielen
colocou a mão na cintura e viu algo, que imaginou ser uma faca, mas na realidade era uma arma de fogo; que travaram luta corporal e nesse momento houve disparo da arma”.

Na espécie, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Com efeito, conveniente asseverar que, nesse momento processual, a admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, como requer o recorrente, visando o reconhecimento da ausência de dolo, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. 2. Hipótese em que, de acordo com a fundamentação do acórdão, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, sobretudo porque o acusado, golpeando a vítima pelas costas, "desferiu oito facadas na vítima, sendo que uma delas atingiu o pulmão, região letal, fatos que, no contexto narrado pela vítima e testemunhas, são suficientes para afastar a tese de desclassificação suscitada pela defesa", de forma que a inversão do acórdão demanda revolvimento probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2059287 DF 2022/0027790-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

E ainda:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP ART. 121, § 2º, I E IV). DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO (ARTIGO 302 DO CTB). INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. Nos crimes dolosos contra a vida, estando presentes a materialidade do fato e indícios de autoria delitiva e de
animuns necandi
, deve o réu ser pronunciado, ficando sujeito a julgamento perante o Tribunal do Júri. A desclassificação da conduta para homicídio culposo somente deve operar quando há prova cristalina da ausência de animuns necandi. 2. AGRAVANTE GENÉRICA (CP: ART. 161, II, ‘E’). EXCLUSÃO. CABIMENTO. Impositiva a extirpação de agravante genérica na decisão de pronúncia (decisão intermediária), porquanto serve apenas para auxiliar o juiz na fixação da pena e não para definir o tipo penal no qual o réu está incurso. 3 - PERDÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Descabido a concessão do perdão judicial, por se tratar de imputação por homicídio doloso e não culposo. Inteligência do artigo 121, § 5º, do Código Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXCLUÍDO, DE OFÍCIO, A AGRAVANTE GENÉRICA.” (TJGO; RSE 0046193-31.2014.8.09.0172; Santa Terezinha de Goiás; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 30/03/2022; DJEGO 01/04/2022; Pág. 1915).

Portanto, diante dos argumentos delineados, inviável considerar a tese defensiva pois a questão deveria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

Na espécie, a exclusão de qualificadora da pronúncia somente seria possível quando manifestamente improcedente. Nesse âmbito, cediço repisar que a pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a fim de que o indigitado autor da infração seja levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal do Júri. Ademais, a decisão de pronúncia, ora combatida, modulou a acusação aos termos do
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (ID 54994147 - Pág. 5). Não cogitando acerca de uma eventual qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado os crimes imputados, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
ROMILDO SILVA OLIVEIRA,
oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024